Tribunal: STF
Processo: ARE 1503850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Insurge-se a recorrente contra a ausência de reconhecimento de atividade rural em regime de economia familiar no período de 11/05/1977 a 10/05/1983 (dos 6 anos até antes de completar 12 anos de idade), alegando a impossibilidade de estabelecer limite etário para reconhecimento do trabalho rural e a existência de documentos suficientes para comprovação do labor campesino. Postula, ainda, o cômputo do tempo de contribuição posterior à DER.



    [...]



    A despeito da existência de inicio de prova material e das declarações das testemunhas, entendo que não há elementos que permitam firmar a convicção acerca do efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no intervalo pretendido.



    Isso porque não ficou comprovada a indispensabilidade da atividade desempenhada anteriormente aos 12 anos de idade. Com efeito, como mencionado na fundamentação, presume-se a incapacidade do menor, já que sequer possui compleição física para exercer labor rural de forma essencial ao sustendo do grupo familiar.



    Note-se que é necessária a comprovação de mútuadependência e indispensabilidade, e não apenas demonstração de auxílio.



    Não há, pois, "eloquente prova capaz de ilidir a presunção de incapacidade do menor para auxiliar de forma indispensável o sustento do grupo familiar", de modo que a parte autora não tem direito ao cômputo do tempo rural dos 6 anos até antes de completar 12 anos de idade.



    Sendo assim, não é possível o reconhecimento do exercício de atividade rural em regime de economia familiar de 11/05/1977 a 10/05/1983, devendo ser mantido o julgamento de improcedência dessa parte do pedido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente